Tribunal: STF
Processo: RE 1485138
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRAFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTS. 12, 14 E 18, INCISO I, DA LEI N° 6.368/76. LEI N° 11.343/2006, ART. 40. QUADRILHA. ART. 288DO CP. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297 DO CP. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CP. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1°, INCISO I E § 4° DA LEI N° 9.613/98. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO OCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.



    1. Não está configurada a inépcia da inicial quando a peça acusatória, de forma clara, descreve os fatos criminosos, apresenta a qualificação do denunciado e a classificação dos delitos, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.



    2. Não há ilegalidade na interceptação realizada. mediante autorização judicial e com o respeito de todos os requisitos da Lei n° 9.296/96.



    3. Não se faz necessário realizar as degravações completas, bastando as partes que interessam ao feito, ou seja, aquelas relacionadas a fatos típicos, sem utilidade as demais.



    4..Não configura nulidade, por si só, a ausência da perícia de voz, pois a Lei n° 9.296/96, em seu art. 6°, §§ 1° e 2°, exige apenas a transcrição e arealização de auto circunstanciado, não havendo qualquer obrigatoriedade legal dessa prova técnica.



    5. Oportunizado acesso às gravações, com fornecimento de "CD's", afasta alegação de cerceamento de defesa. Não pode a parte pretender acesso às provas e esperar que o Judiciário ou a Polícia Federal forneçam tudo, deve haver a disponibilização das provas, mas também deve haver atuação da defesa para tornar efetivo esse acesso.



    6. Não há obrigatoriedade da degravação ser feita por peritos, poisa Lei n° 9.296/96, em seu art. 6°, §§ 1° e 2°, deixa claro que o procedimento de interceptação cabe à autoridade policial e que esta, após cumprida a diligência, encaminhará ao juiz auto circunstanciado com o resumo da operação. Portanto, atranscrição do conteúdo gravado cabe à polícia, até porque tal atividade nãoexige conhecimentos técnicos específicos, tanto que alei acima, em seu art. 7°, faculta à autoridade policial requisitar serviços e técnicos apenas para realizar a interceptação, caso necessário.



    7. Havendo auto circunstanciado da interceptação, onde consta os nomes dos subscritores, a transcrição das ligações com respectivo número de telefone chamado e chamante, data e horário da interceptação e nome dos interlocutores, não há nulidade a ser reconhecida.



    8. Não há nulidade por ausência de oficio às operadoras para que informem extratos das ligações efetuadas e recebidas, pois a Lei n° 9.296/98nada exige a respeito.



    9. Configurada hipótese de preclusão consumativa as questões que já foram apreciadas e afastadas em habeas corpus impetrados contra decisões no mesmo feito.



    10. Realizado o tráfico ilícito de entorpecentes antes do início da vigência da Lei n° 11.343/2006, os tipos penais permanecem com as penas previstas na Lei n° 6.368/76.



    11. O delito de quadrilha ou bando tipifica a associação de mais de três pessoas para o fim de cometer crimes indeterminados, da mesma espécie ou não. Por sua vez, o ilícito previsto no art. 14 da Lei n° 6.368/76 penaliza aassociação de mais de duas pessoas com o intuito de praticar os crimes descritos no art. 12 e 13 da mesma lei. Assim, o ilícito de associação para o tráfico é especial em relação ao de quadrilha ou batido e se houver a união de mais de três pessoas com o fim de praticar tráfico de entorpecentes e outros crimes, incidirão, as duas normas incriminadoras, ou seja, apesar de ambos os tipos ter como característica o vínculo associativo, é possível a condenação pelos dois sem, ocorrência de bis in idem.



    12. O tipo do art. 1° da Lei n°.9.613/98 caracteriza-se como delito acessório, pois pará sua ocorrência exige-se a existência de um crime anterior. Apesar disso, apresenta autonomia, não sendo necessário, para sua configuração, que o agente tenha sido condenado pelo ilícito anterior, devendo haver fortes indícios de sua ocorrência, bem como uma vinculação com o bem a ser ocultado ou dissimulado.



    13. Admitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no delito de tráfico de drogas quando preenchidos os requisitos do artigo 44 do Estatuto Repressivo e praticado antes do início da vigência da Lei 11.343/2006.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XL, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.767/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.134.682/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente